Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDAÇÃO DA EMENTA. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Conforme se depreende da fundamentação, do voto condutor e dos demais termos da ementa, a apelação foi desprovida e manteve-se a sentença recorrida.
3. No caso, houve erro material na redação da ementa do voto. Os embargos merecem acolhimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.